Tribunal: TJDFT
Processo: 0734387-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734387-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Telefônica Brasil S/A Agravada: Associação dos Proprietários e Locatários do Conjunto Nacional Brasília D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Telefônica Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0730400-44.2024.8.07.0001, assim redigida: “1. Cuida-se de ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, proposta por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E LOCATÁRIOS DO C N B em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. 2. A autora relata que a ré fornece a seus associados o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), conhecido como internet banda larga. 3. Expõe que a ré, com o intuito de descontinuar o aludido serviço de interesse público, simulou a oferta de novo serviço da mesma natureza, mais moderno, com uso de fibra ótica, mediante cancelamento do anterior. 4. Assevera que tal proceder destina-se tão somente ao encerramento irregular da contratação havida com os proprietários e locatários do Conjunto Nacional Brasília, haja vista a impossibilidade da migração suscitada, por razões técnicas. 5. Requer, assim, a título de tutela de urgência, seja obstada a suspensão do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM). 6. É o breve relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 9. Preceitua o artigo 3o, VI, da Lei n. 9.472/97 que o usuário de serviços de telecomunicações tem direito à não suspensão de serviço prestado em regime público, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização ou por descumprimento de condições contratuais. 10. O artigo 17 da Resolução n. 632/2014 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), por sua vez, dispõe que a rescisão por iniciativa da Prestadora só pode ocorrer por descumprimento comprovado pelo Consumidor de obrigações contratuais ou regulamentares. 11. Nesta incipiente análise dos autos, não se revela possível divisar os termos pactuados entre as partes, tampouco se há o regular adimplemento das condições avençadas. 12. Por outro lado, as comunicações apresentadas pela autora sugerem que a ré desativará os serviços prestados, para fins de readequação tecnológica. 13. A autora, a seu turno, defende que a nova tecnologia ofertada é incompatível com a infraestrutura do Conjunto Nacional Brasília. 14. Com efeito, a própria ré informou à autora a inexistência de tecnologia diversa da atual que atenda a região em testilha (ID 205984482, p. 3): Entendemos que a desligue de tecnologia de Cobre pode ter lhe causado transtornos e por isso te pedimos as mais sinceras desculpas. Infelizmente, ainda não temos nenhuma outra tecnologia que atenda a sua região. 15. A narrativa autoral, nessa esteira, assume especial relevo, ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, pois haverá, em tese, irregular e irreversível suspensão dos serviços prestados pela ré, atraindo, assim, a probabilidade do direito invocado. 16. O perigo de dano, por sua vez, reside na iminente interrupção dos serviços sem a aparente ausência de alternativas aos associados da autora, o que imporia insuperáveis prejuízos ao regular desenvolvimento de suas atividades. 17. Do exposto, com esteio no artigo 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência requerida, para DETERMINAR à ré que se abstenha de suspender o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) objeto da lide, partir da intimação desta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por dia de suspensão, limitada, inicialmente, a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 17.1. Confiro à presente decisão força de mandado/carta precatória, devendo ser cumprida em qualquer filial da ré, em especial aquela existente no Conjunto Nacional, Térreo, sala T-77 – CEP 70077-900. 18. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada sob a forma virtual, nos termos do artigo 334 do CPC. 19. Feito, cite-se e intime-se a parte ré, VIA DOMICÍLIO ELETRÔNICO/SISTEMA, com as advertências legais. 20. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 21. No caso de ausência de confirmação do recebimento da citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos a parte ré deverá apresentar justa causa para essa ausência, sob pena de ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa. 22. Não dispondo a parte ré de domicílio eletrônico, será observada a disciplina do artigo 5o da Lei n. 11.419/2006, no que diz respeito às comunicações por meio eletrônico, em especial o prazo concedido para a consulta eletrônica. 23. Cumpra-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 63033922), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pela associação agravada no processo de origem, instaurado pelo ajuizamento de ação civil pública, pois não estão presentes no caso concreto os requisitos objetivos para tanto. Suscita, preliminarmente, que a associação recorrida não tem legitimidade para propor a ação civil pública, diante do não preenchimento, de modo concomitante, dos requisitos exigidos nas alíneas do art. 5o, inc. V, da Lei no 7.374/1985, bem como em razão da ausência de comprovação a respeito da autorização conferida por seus associados. Argumenta que o serviço de telecomunicação objeto da demanda (internet banda larga) é prestado em regime privado de autorização e, por essa razão, não há necessidade de observância aos critérios de continuidade e universalidade próprios do serviço público. Acrescenta que, diante da natureza privada do serviço aludido, não há obrigatoriedade legal ou contratual da sua prestação em todas as localidades do Distrito Federal, devendo a atividade ser explorada livremente pela recorrente, de acordo com a viabilidade técnica e as regras do mercado econômico. Verbera que não pode, a sociedade anônima demandada, ser obrigada a manter a oferta e a prestação de serviços que se tornaram economicamente desvantajosos. Afirma que a alteração ou a extinção dos planos de serviços oferecidos exige, singelamente, a comunicação prévia do consumidor, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, de acordo com a regra prevista no art. 52 da Resolução no 632/2014 da Agência Nacional de Telecomunicações. Destaca que a multa cominatória, além de não encontrar respaldo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da sua desnecessidade no caso concreto, foi arbitrada pelo Juízo singular em montante excessivo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória agravada e indeferido o requerimento de tutela antecipada formulado pela agravada no processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 63035117). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A ilegitimidade da associação autora para o ajuizamento de ação civil pública consiste em tema que não foi previamente submetido ao exame do Juízo singular e, por essa razão, não foi objeto de deliberação na decisão interlocutória agravada, de modo que seria indevida a avaliação da questão aludida, originariamente, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Muito embora essa questão deva ser tratada como objeção formal peremptória, e, a despeito de poder haver, a respeito do tema, deliberação, de ofício, por parte do Tribunal, considero prudente deixar que o Juízo singular aprecie a alegada ilegitimidade antes de maiores aprofundamentos pela instância revisora. Assim, a esse respeito, deve ser preservada a fórmula segundo a qual não deve haver, pelo menos no presente momento, a deliberação, por este Egrégio Sodalício, a respeito de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública. Nesse sentido são as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. PREVALÊNCIA DAS TÉCNICAS RECOMENDADAS PELOS ESPECIALISTAS. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A preliminar de legitimidade passiva ad causam não foi objeto da decisão recorrida. Logo, considerando que tal questão sequer foi decidida pelo juiz a quo, este Tribunal não pode dela conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A Resolução Normativa no 539/22, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou que passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento dos beneficiários que tenham um dos transtornos enquadrados na CID F84, que incluem portadores de transtorno do espectro autista (TEA), bem como outros transtornos globais do desenvolvimento. 3. Para os portadores de TEA, a escolha do método mais adequado deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente com a família do paciente, devendo a seguradora prestar a assistência de que necessita o paciente. 4. O valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, de modo que deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. 5. O julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade subtrai o interesse no julgamento do agravo interno, daí porque o julgo prejudicado. 6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1776357, 07044593220238070000, 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, data de julgamento: 19/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE LESÃO IRREVERSÍVEL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PRESENTES. 1. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, conquanto a questão se qualifique como de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Ainda que fosse superada essa questão, esta e. Turma já decidiu que ‘Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo’ (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020). 3. Quanto à alegada irreversibilidade da medida, o agravante poderá, pelos meios legais, buscar o ressarcimento dos custos hospitalares em caso de revogação da tutela e improcedência do pedido formulado na petição inicial. Ademais, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível - como ocorre no presente caso - a possível irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede a sua concessão (Enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1768937, 07263744020238070000, 6a Turma Cível, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, data de julgamento: 4/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) A recorrente também requer a imediata redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. É preciso observar, no entanto, que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa ou mesmo do prazo para o cumprimento da obrigação sem que a recorrente tenha efetivamente demonstrado o acatamento da ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao seu descumprimento, o que não pode ser concebido, por evidente. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Hipótese de resilição unilateral do negócio jurídico de plano de saúde. 2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A impugnação à fixação de multa cominatória não pode ser admitida sem que tenha havido o cumprimento da ordem judicial. Caso contrário, denota-se a ausência de interesse recursal. 3. A extinção do negócio jurídico de plano de saúde é regida pelo art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que veda a possibilidade de resilição unilateral e estabelece a possibilidade de resolução do negócio jurídico (por ‘fraude’ ou inadimplemento por período superior a sessenta dias). 3.1. Não houve, no presente caso, no entanto, a alegação de ‘fraude’ ou de ‘inadimplemento’. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão 1799120, 07426790220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela recorrente ao fundamento de inadmissibilidade do recurso e de ausência de interesse recursal. 2. É atribuição do Relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento. 4. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de sua ilegitimidade passiva. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. À luz do art. 1015, do CPC, a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. 4.1. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois a norma processual referida especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. Ademais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 5. A respeito da multa cominatória deve haver o exame do interesse recursal alusivo à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de o recurso propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 5.1. A recorrente requer a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento do referido comando, o que não pode ser concebido, por evidente. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1655732, 07268934920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o recurso deve ser parcialmente conhecido, singelamente para a análise dos pressupostos referentes à tutela antecipada requerida pela associação agravada no processo de origem. Em relação ao ponto aludido a interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, por meio da qual foi deferido requerimento de tutela antecipada deduzido pela agravada no processo de origem, medida que tem por objetivo impedir a suspensão do serviço de telecomunicação (internet banda larga) fornecido pela demandada aos associados da autora. Assim, a presente inciativa recursal não tem por objeto examinar, de modo aprofundado, a legitimidade da pretensão deduzida pela associação autora, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória. Ao contrário, como anteriormente referido, o tema ora em evidência diz respeito, singelamente, à necessidade de manutenção do serviço de telecomunicação objeto da demanda diante do eventual preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela emergencial requerida na origem. Convém destacar que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes é de consumo, pois os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. A sujeição da relação jurídica à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor tem por consequência a necessidade de observância, pela prestadora do serviço, das regras pertinentes aos padrões apropriados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, bem como à continuidade dos serviços essenciais. A esse respeito assim dispõe o Código de Defesa do Consumidor: “Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...) II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: (...) d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.” “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.” “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.” (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, a despeito do que pretende fazer crer a recorrente, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o fornecimento do serviço de telecomunicação em questão, diante da sua natureza essencial, deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. PAGAMENTO DE FATURA. NÃO DEMONSTRADO. DÉBITO ATUAL E INDICAÇÃO NA CONTA POSTERIOR QUANTO À NÃO IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO. CORTE. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À RESCISÃO CONTRATUAL SEM MULTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidora e fornecedora, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 1.1. Nos termos do artigo 14 do referido estatuto, a responsabilidade civil da ré é objetiva, sendo desnecessária a comprovação da culpa, bastando a aferição do nexo de causalidade entre os alegados danos suportados pela autora e a falha na prestação dos serviços, ressalvadas as hipóteses excludentes da responsabilidade dispostas no § 3o do mencionado dispositivo. 2. Os serviços de telefonia e internet, são, atualmente, essenciais na vida cotidiana, uma vez que permitem a realização de atividades básicas diárias, em especial a comunicação. 2.1. Como tais, submetem-se tais serviços aos princípios da regularidade, adequação e continuidade, na forma do artigo 6o da Lei n. 8.987/1995, bem como dos artigos 4o, inciso II, alínea "d", 6o, inciso X, e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Consoante o disposto no artigo 6o, § 3o, inciso II da Lei n. 8.987/1995, não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção, após aviso prévio, por inadimplemento do usuário, reconhecendo a jurisprudência a necessidade de que eventual corte se dê em razão de débitos atuais. 4. Em que pese afirmar que houve o adimplemento do débito no valor de R$ 99,77 (noventa e nove reais e setenta e sete centavos), relativo à prestação de serviços de telefonia fixa e internet cobrada na fatura com vencimento em 11/02/2023, verifica-se que a requerente colacionou, na realidade, comprovante de pagamento de fatura da empresa "Oi Celular", no montante de R$ 69,59 (sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). 4.1. A fatura com vencimento em março de 2023, por sua vez, indica a não identificação do pagamento da conta vencida no mês anterior, o que atesta a possibilidade de ciência da consumidora quanto ao inadimplemento e consequente corte dos serviços. 5. De acordo com o conjunto probatório dos autos, a interrupção dos serviços em função da falta de pagamento caracteriza o exercício regular do direito pela fornecedora, na forma do artigo 188, inciso I do Código Civil, bem como se enquadra como excludente de responsabilidade no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, ainda que os serviços em questão possam ser considerados essenciais, uma vez que a interrupção do fornecimento se deu em função de culpa exclusiva da própria consumidora. 5.1. Afigurando-se legítima a conduta da ré, verifica-se a ausência do direito à rescisão contratual sem multa e à restituição de valores, bem como de eventual dever de indenizar pelos alegados danos morais suportados. 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.” (Acórdão 1800364, 07044029320238070006, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) Ainda a respeito da natureza fundamental do serviço ora em debate, a regra prevista no art. 7o, caput e inc. IV, da Lei no 12.965/2014, denominada “Marco Civil da Internet”, estabelece claramente que “o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: (...) não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização”. Nos autos do processo de origem não se cogita de eventual inadimplemento por parte dos associados da autora, mas de possível suspensão no fornecimento do serviço, singelamente, por razões “de mercado” e readequação tecnológica. Logo, diante do arcabouço normativo descrito acima e com amparo na regra prevista no art. 12 da LACP, regra especial que afasta a aplicação do art. 300 do CPC, afigura-se prudente assegurar a continuidade da prestação do serviço de telecomunicação contratado pelos associados da autora até que seja devidamente dimensionada a legitimidade da pretensão exercida por meio da ação civil pública ajuizada na origem. Diante desse contexto não está demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela ora recorrente. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator